Tribunal: TJMT
Processo: 1017049-04.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017049-04.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[REGINALDO DE SOUZA TERRA - CPF: 848.956.831-68 (APELADO), LAISA GONCALVES AQUINO - CPF: 733.717.341-53 (ADVOGADO), SAMARA CERQUEIRA SANTANA - CPF: 723.293.861-68 (APELADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS -

CORRETAGEM – OBRIGAÇÃO EXPRESSA DA VENDEDORA – MULTA CONTRATUAL – ESTIPULADA EM FAVOR DOS COMPRADORES -

DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL -

RECURSO DESPROVIDO.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

Conforme enunciado da sumula n. 543 do STJ ‘na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento’.

Segundo esposado pelo STJ é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado. No caso, há expressa menção no contrato de que o pagamento é ônus da vendedora.

É devida a multa expressamente prevista no contrato quando comprovada a culpa da vendedora.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Rodobens Incorporadora Imobiliária 348 SPE Ltda. visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza

de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de resolução contratual c/c restituição de valores pagos e indenização por dano moral movida por Reginaldo de Souza Terra e Samara Cerqueira Santana, julgou parcialmente os pedidos formulados, para declarar rescindido o contrato entre as partes, devendo retornar ao status quo ante da contratação, devendo a ré ressarcir todos os valores pagos, imediatamente (sumula 543 do STJ), corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, bem como condená-la ao pagamento da multa contratual prevista na clausula 6.13. Considerou que houve decaimento mínimo dos autores, condenando a ré ao pagamento das custas e despesas processuais e os honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, insurge-se a apelante aduzindo a ausência de atraso na entrega da obra, visto que ocorreu dentro do prazo do período de tolerância e que a unidade não foi entregue aos apelados em razão do inadimplemento, pleiteando a aplicação da regra da exceção do contrato não cumprido.

Aduz sobre a retenção dos valores pagos, já que os autores deram causa a resolução do contrato a retenção de 25% se mostra adequada, pois proporciona o ressarcimento pelas despesas administrativas, de publicidade tributárias.

Assevera ainda que é devida a retenção da comissão de corretagem, diante a responsabilidade contratual, tendo sido realizado o pagamento diretamente ao corretor.

Afirma que o termo inicial da contagem dos juros ocorre a partir do trânsito em julgado da decisão em caso de extinção por iniciativa do promitente-comprador, conforme a jurisprudência do STJ.

Defende o não cabimento da condenação da multa indenizatória. Por fim, requer a redistribuição do ônus da sucumbência.

Os apelados apresentaram as contrarrazões (id. 103832123), pleitearam aplicação da multa por litigância de má-fé, bem como a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Reginaldo de Souza Terra e Samara Cerqueira Santana

ajuizaram ação

de resolução contratual c/c pedido de restituição de valores pagos e indenização por dano moral em face de Rodobens Incorporadora Imobiliária 348 SPE –Ltda., aduzindo que firmaram o contrato particular de compra e venda de imóvel, referente à unidade residencial n. 103, da torre 3, do empreendimento denominado Golden Green Residence, pelo preço de R$

436.246,00 (quatrocentos e trinta seis mil duzentos e quarenta seis reais).

Afirmaram que após a aprovação do financiamento pelo Banco, comunicaram a ré sobre a solicitação bancária referente a documentação do imóvel, contudo,

nada dizia sobre a entrega das chaves, tendo sido descoberto pelos autores que o imóvel não detinha o “
habite-se”
, o que gerou muita angústia, já que o casamento estava próximo e não tinham um local para residirem.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar rescindido o contrato entre as partes, devendo retornar ao status quo ante da contratação, devendo a ré ressarcir todos os valores pagos, imediatamente (sumula 543 do STJ), corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, bem como condená-la ao pagamento da multa contratual prevista na clausula 6.13. Considerou que houve decaimento mínimo dos autores, condenando a ré ao pagamento das custas e despesas processuais e os honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Julgou improcedente a reconvenção, condenando a reconvinte ao pagamento de custas e honorários de sucumbência fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A decisão foi mantida, nos embargos de declaração (id. 103832112).

Irresignado, a apelante interpõe o presente recurso defendendo que não houve atraso na entrega do imóvel por sua culpa. Pleiteia a
aplicação da regra da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do CPC, sob o argumento de que os apelados estavam inadimplentes.

Assevera sobre a legalidade da retenção de 25% dos valores pagos, já que os autores deram causa a resolução do contrato, bem como é devida a retenção dos valores referente à comissão de corretagem. Afirma que o termo inicial da contagem dos juros ocorre a partir do trânsito em julgado da decisão.
Defende o não cabimento da condenação da multa indenizatória. Por fim, requer a redistribuição do ônus da sucumbência.

Pois bem.
Inicialmente, vale ressaltar que os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, se submetem a legislação consumerista, consoante entendimento do
STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA No 83/STJ.

1.
O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento
. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula no 83/STJ.

2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 120.905/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.05.2014 – negritei)

Visto isso, pelo que se denota do
conjunto probatório produzido durante a marcha processual, a rescisão contratual se deu pelo atraso na entrega do empreendimento, vez que a apelante se comprometeu a entregar a unidade em 30.12.2016, com cláusula de prorrogação por até 180 (cento e oitenta) dias.

Neste sentido,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA ABUSIVAC/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA QUANTO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CLÁUSULA QUE PREVÊ PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS – LEGALIDADE – PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DOS JUROS DA OBRA – QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A cláusula firmada no contrato estipulando prazo de tolerância de 180 dias para conclusão da obra, em regra, não é abusiva, sobretudo quando trata-se de empreendimento imobiliário com inúmeras unidades autônomas. Essa prorrogação expressamente convencionada não implica inadimplemento contratual se a entrega ocorrer dentro desse período
...”.
(TJMT, RAI n. 76.393/2014, 4a Câm. de Direito Privado, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.07.2014 – negritei)

Em que pese a alegação de que o documento referente ao “habite-se” tenha sido expedido em 04.05.2017, ou seja, dentro do prazo de prorrogação, de se observar que tal documento não foi juntado nos autos, constando apenas de um
print
nas razões recursais e ainda de forma recortada (id. 103832114), e por isso, não possui força probatória, além do que, trata-se de verdadeira inovação recursal.

Desse modo, tem-se
que o apelo somente poderá ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal.

Assim, verifico que a matéria alegada pela primeira vez no presente recurso e que verse sobre fatos modificativos do direito da apelante, não pode ser conhecida nesse momento processual, uma vez que o princípio da eventualidade (ou da concentração) exige que todas as matérias de defesa sejam suscitadas na contestação.

Nesse sentido, leciona Nelson Nery Junior:

"Caso o réu não alegue, na contestação tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto no CPC 303. A oportunidade para que ele possa defender-se é a contestação.”
(Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora RT, 2010).

Por outro ângulo, andou bem a magistrada a quo, ao ponderar que os autores pretenderam a rescisão do contrato, afetados com o atraso na entrega do imóvel, vejamos:

“Não obstante tais constatações, bem como o desacerto da afirmativa segundo a qual resta impossibilitada a revisão das cláusulas do contrato, o certo é que não prosperam as teses das requeridas relacionadas a inexistência de atraso, tendo em vista que pelo que se verifica dos autos, foi extrapolado o prazo para entrega do imóvel. Por conseguinte, verifica-se da proposta de compra que o imóvel estava previsto para ser entregue em 30.12.2016, e considerando o prazo de 180 dias para conclusão, tem-se como prazo fatal para entrega do imóvel Junho/2017, contudo, da leitura dos autos não se verifica em nenhum momento qualquer prova apresentada pela ré de que o imóvel estava concluído ou em fase de conclusão, ônus que lhe competia, a fim de afastar a tese dos autores de atraso.
Nos autos não há nenhum documento capaz de atestar sequer se o imóvel foi entregue, muito menos se estava concluido, pelo que reconheço o atraso
. Constatado o atraso, por consequência inarredável, o ato ilícito que ultrapassou os limites do tolerável, surgindo o dever de indenizar”.
(id. 103832107 - negritei)

Com isso, resta comprovada e evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados aos apelados e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber seu imóvel. Logo,
não há se falar em aplicação do art. 476 do Código Civil, trata sobre a exceção de Contrato não Cumprido,
in litteris
: “
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
”.

A doutrina leciona:

“
O sítio da exceptio são os contratos bilaterais, ou seja, aqueles em que ambas as partes possuem direitos e obrigações recíprocas, sendo contemporaneamente credores e devedores ... Cada qual dos contraentes deverá respeitar o conjunto indivisível da relação, aponto de não reclamar a prestação do outro contratante, sem que esteja disposto a executar a sua
”. (Código Civil Comentado, Coord. Min. Cezar Peluso, 10a ed. rev. e atual., Barueri, SP: Manole, 2016).

Nesse passo, acerca da devolução de valores nos contratos de compra e venda, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula n. 543, que prevê,
verbis
:

“Na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel
submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador

- integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”
(negritei e grifei).

Dessa forma, a r. sentença deve ser mantida neste ponto, pois a restituição das parcelas pagas pelos compradores ocorre de forma integral, diante da responsabilidade da vendedora pela rescisão contratual.

Portanto, resta cabível no caso a resolução do contrato, e via de consequência, a restituição dos valores pagos, tal como determinado na sentença, não merecendo respaldo a insurgência da apelante sobre a retenção de tais valores pagos pelos apelados.

Destarte, sendo a empresa vendedora, ora apelante quem deu causa à rescisão do contrato, por inobservância dos prazos previamente ajustados, a cláusula penal ajustada na avença firmada entre as partes, deverá ser revertida em favor dos consumidores, ainda que convencionada apenas em favor da alienante, nos termos do entendimento firmado pelo c. STJ ao julgar o REsp n. 1.614.721/DF e REsp n. 1.631.485/DF sob o rito dos recursos repetitivos, senão vejamos,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte:
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial
. [...]”
(2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.05.2019 – negritei)

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte:
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial
. [...]”
(2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.05.2019 – negritei)

Sendo assim, no caso em voga a cláusula 6.13, prevê a multa de 2% (dois por cento) sobre as parcelas pagas, em função resolução do contrato por culpa exclusiva da vendedora.

Quanto a cláusula de corretagem, vale citar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça adotado nos Recursos Especiais ns. 1.599.511-SP e 1.551.956-SP, firmados sob o rito dos recursos repetitivos.

Como mencionado, denota-se dos Recursos Especiais que em princípio e em determinadas circunstâncias, é válida a cláusula que transfere para o consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem, configurando prática usual no mercado brasileiro.

Segundo o entendimento esposado pelo STJ, para que seja possível a transferência mencionada, é necessária a pactuação expressa, de forma clara e transparente.

Transcrevo trecho substancial do voto:

“...há o reconhecimento da necessidade de clareza e transparência na previsão contratual acerca da transferência para o comprador ou promitente-comprador (consumidor) do dever de pagar a comissão de corretagem. Para cumprir essa obrigação, deve a incorporadora informar ao consumidor, até o momento da celebração do contrato de promessa de compra e venda, o preço total de aquisição da unidade imobiliária, especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que esta venha a ser paga destacadamente. Conclui-se este tópico, portanto, no sentido de que o dever de informação é cumprido quando o consumidor é informado até o momento da celebração do contrato acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o valor da comissão de corretagem. (...) Alega-se que somente após celebrado o contrato, com o pagamento do sinal, é que o consumidor vem a ser informado acerca do custo adicional da comissão de corretagem. Essa estratégia de vendas contraria flagrantemente os deveres de informação e de transparência que devem pautar as relações consumo (sic). Em tais casos, o consumidor terá assegurado o direito de exigir o cumprimento da proposta pelo preço ofertado, não sendo admitida a cobrança apartada da comissão de corretagem, se não prevista no instrumento contratual. Efetivamente, nos termos do disposto no art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade suficientemente precisa vincula o fornecedor, conforme expresso em seu enunciado normativo: Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Desse modo, uma vez ofertada à venda uma unidade autônoma, o fornecedor fica vinculado à proposta, que deve ser devidamente respeitada, inclusive integrando o que contrato posteriormente celebrado. Na hipótese de recusa no cumprimento da proposta, o Código de Defesa do Consumidor assegura a possibilidade de se exigir o cumprimento forçado da proposta, dentre outras alternativas, abaixo transcritas: Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: (...) III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos. Como se verifica, a solução da controvérsia situa-se na fase pré-negocial, englobando as tratativas, a oferta e a aceitação, com ênfase no dever de informação acerca da transferência do dever de pagar a comissão de corretagem ao adquirente antes da celebração do contrato de compra e venda. Propõe-se, assim, acerca da comissão de corretagem cobrada em estande de vendas de imóveis sob o regime da incorporação imobiliária a seguinte tese: Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.”.
(REsp 1.599.511-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 24.08.2016 - negritei).

Neste ponto, também não assiste razão ao apelo diante da evidente menção no contrato que de o encargo é da vendedora.

Quadro XI – Das despesas decorrentes da taxa de comissão de corretagem

As partes ajustam, em caráter de exceção, que a comissão de corretagem decorrente do negócio realizado entre as partes será paga à imobiliária ou corretor, diretamente pela vendedora.

Bem salientou o sentenciante,
verbis
:

“Com relação à reconvenção apresentada pela requerida, buscando a condenação da reconvinda/autora ao pagamento dos valores referentes à taxa de corretagem, tendo em vista a sua culpa pela rescisão, vejo que razão não lhe assiste. Analisando o contrato entre as partes, restou acordado e demonstrado via ID. 13722085 que a avença estabeleceu que a vendedora/reconvinte quem arcaria com seu pagamento, portanto, não há se falar em devolução, sobretudo porque a culpa pela rescisão é da própria reconvinte. Registre-se que é ônus da Construtora o pagamento, e portanto, este valor não deve ser computado aos valores à serem devolvidos à autora.”
(id. 103832107)

Logo e sem maior delonga, não merece reforma a decisão quanto a comissão de corretagem.

Referente aos juros de mora, a apelante requer aplicação do entendimento firmado no Res 1.740911 pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça. Trascrevo a tese do tema repetitivo 1002, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA.
RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR
. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
. (REsp 1.740-911/DF, 2a Seção, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 14.09.2019)

Ocorre que tal entendimento apenas deve ser aplicado quando a resolução é imotivada pelo promitente-comprador, o que não é o caso dos autos, em que a resolução decorre da culpa da apelante.

Visto isso, a apelante pugna pela redistribuição da sucumbência, também sem razão.

Na hipótese dos autos, observa-se que os autores formularam um pedido principal, consistente na rescisão do contrato decorrente do atraso na entrega do empreendimento, sendo certo que o pleito foi acolhido pela douta magistrada
a quo
.

Assim, a sentença merece ser mantida também neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

Quanto à litigância de má-fé arguida pelos apelados em contrarrazões, não há que se falar em condenação da apelante, vez que não incorreu nas hipóteses do rol taxativo do art. 80, do Código de Processo Civil.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022